Tribunal: TJES
Processo: 5002999-18.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002999-18.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON SERAFIM GERMANO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002999-18.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ADENILSON SERAFIM GERMANO

RECORRIDA: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . GOLPE PERPETUADO POR TERCEIRO SEM PARTICIPAÇÃO DO REQUERIDO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EM RELAÇÃO A REPARAÇÃO MATERIAL. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM NOME DO AUTOR SEM SUA PARTICIPAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, Id. 8688989. Contrarrazões apresentadas, id. 8688993. Com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 8688989), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8688980), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, para declarar a nulidade da dívida objeto dos autos, referente ao contrato de empréstimo nº 2304957800 e condenar a parte requerida a se abster de cobrá-la por qualquer meio.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido referente a restituição dos valores, pois entendeu pela culpa exclusiva do autor que de livre e espontânea vontade, sem participação do Banco, enviou valores via PIX a terceiros, bem como entendeu indevida a reparação moral, por não ter sido demonstrada ofensa a honra subjetiva do autor.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que que no dia 19/04/2023 recebeu uma mensagem SMS que acreditava ser da requeria, informando a realização de um empréstimo, bem como com um número “0800” para ligar em caso dúvidas. Acreditando ser número da requerida, a parte autora ligou e foi atendido por um fraudador que se apresentou com funcionário da requerida. Sustenta que o golpista lhe pediu que fizesse transferência via pix de todo o dinheiro da sua cota para conta de terceiros, para que assim pudesse cancelar o empréstimo, o que fora feito por meio de 3 pix para conta de terceiros pessoa física. Aduz que o fraudador ainda conseguiu realizar um empréstimo em seu nome junto a requerida e transferir os valores provenientes do referido empréstimo. Alega que o suposto atendente possuía todas as informações pessoais da parte autora e que tentou o estorno do valor referente as transações junto ao Ba, sem êxito. Postula pela declaração de inexistência da dívida referente ao empréstimo objeto dos autos, restituição dos valores pagos, além de reparação moral.

O Recorrente em sede recursal postula a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, falha na prestação do serviço do Banco, sustenta o vazamento de dados do recorrente. Requer a reforma da r. sentença para ser reconhecido seu direito a restituição dos valores referentes as transações que efetuou, bem como reparação moral.

Cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com as provas dos autos, verifico que o autor recebeu uma mensagem SMS com um número de telefone informando sobre um empréstimo realizado pelo mesmo junto ao Banco. O autor, conforme menciona em sua inicial, ligou para o numero e foi informado que para cancelar o empréstimo e o PIX agendado era necessário realizar a transferência dos valores existentes em sua conta para conta de terceiros, o que foi feito, mais tarde desconfiando de um golpe se dirigiu a agência e no dia 23 de maio recebeu a informação de que “as transações foram processadas eletronicamente e com normalidade mediante obrigatória autenticação por meio de códigos e dispositivos de segurança.”

Entendo existir duas situações no caso em questão:

- A primeira delas é a realização de 03 PIX a terceiros golpistas, sem qualquer participação do Banco.

- A segunda, a realização de um empréstimo em nome do autor junto ao Banco sem que tenha havido qualquer participação do autor na negociação.

Em relação as transferências bancárias, entendo não haver nos autos nenhum indício de que tenha ocorrido vazamento de dados ou qualquer outra falha na prestação do serviço pelo banco demandado, restando claro que a parte autora foi alvo dos chamados phishing e spoofing, quando golpistas enviam mensagens a pessoas aleatórias, muitas vezes até mascarando o número do telefone, induzindo a pretensa vítima a fornecer informações, incluindo senhas, além de realizar procedimentos para burlar os mecanismos de segurança.

Com efeito, o golpe em questão não possui relação com o aparato técnico do Pix ou qualquer falha de segurança interna das empresas requeridas. Logo, o pleito inicial não merece prosperar.

Assim, não se vislumbra qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do banco demandado, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos as transações PIX realizadas, mas sim, culpa exclusiva da parte autora e de terceiros.

Já em relação ao empréstimo realizado, entendo haver
falha do sistema de segurança do banco, vez que o empréstimo foi realizado
sem participação do autor, com transferência do valor diretamente aos golpistas. Portanto clara a falha na prestação de serviço do Banco que permitiu a realização do empréstimo sem se cientificar que este estava de fato sendo realizado pelo autor, assim acertada a r. sentença ao declarar a inexistência do negócio jurídico.

No tocante ao dano moral, tenho que, estando patente que o empréstimo foi realizado por falha na prestação de serviço do recorrente, que liberou o empréstimo que sequer teve a participação do autor, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por este, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a contar desta sessão de julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido referente a reparação moral e assim,
CONDENAR
o Banco recorrido a pagar ao autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente a reparação moral, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a contar desta sessão de julgamento.

No mais, fica mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem custas e honorários advocatícios ante ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)